Tribunal: TJPA
Processo: 0861309-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861309-60.2021.8.14.0301

APELANTE: REGINA LUCIA MENDES DA CRUZ, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., REGINA LUCIA MENDES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0861309-60.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA MENDES DA CRUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO e MARIANA BARROS MENDONCA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Indenização por danos morais oriundos de fraude em contrato bancário. Quantum indenizatório. Manutenção de decisão monocrática que reduz o valor para r$ 3.000,00. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. Recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora idosa contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível, reduziu a indenização por danos morais fixada na sentença de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se o reconhecimento da fraude em contratação bancária; a agravante postula majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, ao passo que o banco agravado pugna pela manutenção integral do decisum.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que fixou o dano moral em R$ 3.000,00 deve ser modificada diante das alegações de hipervulnerabilidade da consumidora e da prova pericial que reconheceu a fraude contratual.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao entendimento de que a ocorrência de fraude bancária não implica, por si só, dano moral presumido, devendo-se avaliar o caso concreto (REsp 1.573.859/SP).

4.

A análise das particularidades demonstrou transtornos e abalo decorrentes da subtração indevida de verba alimentar, situação que autoriza a reparação moral conforme precedentes citados (REsp 727.843/SP; REsp 784.602/RS; REsp 557.030/RJ; AgRg no REsp 724.954/RJ; REsp 605.284/MG).

5.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias, evitando enriquecimento sem causa e observando parâmetros utilizados em casos análogos pela própria Corte, como no precedente do processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009.

6.

O Agravo Interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual subsiste a conclusão adotada no julgamento monocrático.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
O arbitramento do dano moral decorrente de fraude bancária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2.
A redução do valor indenizatório é legítima quando o montante fixado se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais e evita enriquecimento sem causa.
3.
O Agravo Interno deve ser desprovido quando não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: —
(o acórdão não cita dispositivos legais de forma expressa)
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.2006; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2005; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.2005; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.2005; TJPA, Apelação 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REGINA LUCIA MENDES DA CRUZ
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no bojo da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso do Banco Itaú Consignado S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, e negou provimento ao apelo da autora, que pleiteava majoração da indenização para valor entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00.

A agravante sustenta (PJe ID 28880277), em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e aposentada, bem como a prova pericial que reconheceu a fraude nos contratos, insistindo na majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com base em precedentes do STJ e desta Corte.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID 29195507), defendendo a manutenção da decisão monocrática e alegando, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum e, no mérito, adequação do quantum fixado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de apontar suposta litigância de má-fé da agravante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 28264870), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Quanto a indenização por danos morais, o apelante contesta o quantum fixado pelo Juízo a quo, estabelecido em R$5.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido, a parte autora, por sua vez requer a majoração do montante, por entender ínfimo o valor estabelecido pelo Juízo de origem.

Pois bem, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 3.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para fixar o
quantum
indenizatório devido à título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00
(mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.”.
(
0801210-64.2020.8.14.0009.
Rel. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2022-PJE - grifei).

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026